Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. “CAUSA DEBENDI”. POSSIBILIDADE. ÍNDICIOS DE AGIOTAGEM. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 784, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a “causa debendi”. Precedentes do colendo STJ.
2. O colendo STJ entende que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória no 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. Precedentes.
3. Na hipótese, impor ao executado embargante a prova da prática ilícita, diante dos indícios de agiotagem contidos nos autos, é ônus excessivamente desproporcional à parte devedora, ao passo que o credor detém as condições necessárias a comprovar a legalidade do crédito executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.